Tribunal: TJDFT
Processo: 0702206-78.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PASSAGENS TERRESTRES. ÔNIBUS. TRANSPORTE. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. REDISCUSSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela ré contra acórdão que majorou os danos morais em favor dos autores, de R$ 500,00 para R$ 3.500,00 para cada autor, com aplicação de correção monetária e juros legais de 1% ao mês. A parte embargante sustenta que a majoração dos danos morais vai de encontro ao entendimento do Juízo de primeiro grau.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão ou contradição no acórdão ao majorar os danos morais; e (ii) estabelecer se a majoração dos danos morais foi adequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constitui pressuposto dos embargos de declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial, conforme art. 1.022 do CPC.
4. O julgado é contraditório quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional.
5. A obscuridade decorre da falta de clareza e precisão da decisão, a não permitir certeza jurídica a respeito das questões resolvidas.
6. No caso em tela, não se verificam as contradições e omissões apontadas pelo embargante, tendo sido todos os pontos devidamente apreciados e fundamentados no acórdão.
7. A parte embargante pretende provocar o reexame da matéria, exaustivamente debatida e decidida pelo julgado objurgado.
8. O simples inconformismo com a solução jurídica dada ao caso e a pretensão de rediscutir as questões postas não tornam a decisão colegiada omissa ou contraditória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. Embargos de declaração devem observar as hipóteses de cabimento estabelecidas pelo artigo 1.022 do CPC. 2. A pretensão de rediscutir a matéria já apreciada não configura omissão ou contradição."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n.972828, 20130110531015APC, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, j. 05/10/2016.